Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIT INFORMACIONAL. PRÁTICA ILÍCITA ATRIBUIDA À FARMACÊUTICA FABRICANTE. VACINA DENGVAXIA. PREVENÇÃO CONTRA A DOENÇA DA DENGUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS. ART. 6o, VIII, DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. DEMANDA SUJEITA À DISCIPLINA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGADA OFENSA EXTRAPATRIMONIAL POR REVELAÇÕES QUANTO A RISCOS DESCOBERTOS EM NOVAS PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE A EFICÁCIA E SEGURANÇA DA VACINA APLICADA, ANTERIORMENTE A TAIS DESCOBERTAS, À AUTORA. IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS NOVOS RISCOS QUE OBJETIVAMENTE NÃO AFETAM A AVALIAÇÃO DO BINÔMIO BENEFÍCIO-RISCO DO MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA. COMUNICAÇÃO DE NOVOS DADOS COLHIDOS EM ESTUDOS CLÍNICOS REALIZADOS PELO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO QUE ATENDE A DEVER DE CAUTELA E DEMONSTRA ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAR QUE TEM O FABRICANTE. RESULTADOS NÃO CONCLUDENTES SOBRE A MAIOR POSSIBILIDADE DE PESSOAS QUE NUNCA TIVERAM CONTADO COM O VÍRUS DA DENGUE (SOROLOGIA NEGATIVA) DE CONTRAIR A FORMA MAIS GRAVE DESSA DOENÇA. PROBABILIDADE NÃO DEFINITIVAMENTE COMPROVADA, MAS QUE DEU ENSEJO À IMEDIATA RESTRIÇÃO DO GRUPO COM INDICAÇÃO PARA A VACINA. AUTORA QUE TENDO SIDO VACINADA NÃO FAZ PROVA DE QUE TENHA, POR CONTA DA VACINA, SOFRIDO DANOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ATUAL QUE RETIRA INDISPENSÁVEIS PARÂMETROS DE ATUALIDADE E CONCRETUDE PARA EQUACIONAR DANOS FUTUROS. RECEIO NÃO JUSTIFICADO POR CONSEQUÊNCIAS E IMPACTOS DANOSOS FUTUROS PARA A AUTORA QUE SEQUER FAZ PROVA DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar da evidência de que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, conformou-se a autora/apelante com a decisão saneadora que não adotou a sistemática de distribuição da carga probatória admitida para relações de consumo no CDC. Aliás, o provimento judicial que não determinou a inversão do ônus da prova veio inequivocamente firmado em embargos declaratórios opostos pela ré ao estabelecer o julgador monocrático que “se não houve menção específica à inversão do ônus da prova, é porque esse ônus segue a distribuição padrão legal”. 1.1. Logo, plena ciência teve a demandante de que a ela incumbia fazer prova do ilícito por déficit informacional, do nexo de causalidade entre a falha por informação deficiente e o dano, o qual haveria de ser demonstrado (art. 373, I, do CPC), enquanto à ré competia demonstrar a inexistência de falha no cumprimento do dever de informar (art. 12, §3o, II, do CDC). Ciente estava e com a determinação assim expressa se conformou, uma vez que podendo contra ela de imediato recorrer, conforme indicam diversos precedentes jurisprudenciais, não manejou o competente recurso de agravo de instrumento. Inércia que tornou preclusa a questão.
2. Falta base para o alardeado receio e temor quanto à saúde da autora, uma vez que nenhuma prova cuidou de apresentar a irresignada apelante de que integrasse segmento social da população sujeito a maior risco de contrair a doença da dengue ou que, por conta das vacinas que tomou, tivesse ingressado em segmento reconhecido como de maior fator de risco, seja para contrair essa patologia infecciosa, seja para contrair sua mais grave forma de manifestação. 2.1. Caso concreto em que a substancial preocupação demonstrada com o futuro estado de saúde e com a vida da autora é, em verdade, expressão de nível extremo de sensibilidade emocional. Dita condição impediu, por certo, fosse alcançada rudimentar compreensão do quadro vivenciado em que imprescindível a objetiva avaliação do binômio benefício-risco. Tais fatores foram considerados pela agência reguladora, a ANVISA, ao aprovar a vacina por identificar maiores benefícios do que riscos na prevenção da doença da dengue. Também o foram quando editou – por cautela, até que lhe fosse possível avaliar os dados apresentados pela farmacêutica ré – a nota de recomendação para que a vacina Dengvaxia não fosse administrada em indivíduos soronegativos (sem exposição prévia ao vírus da dengue), o que fez em atenção a análises de acompanhamento de longo prazo de dados de estudo clínico, realizadas pela fabricante Sanofi Pasteur, os quais demonstraram diferença de desempenho da vacina de acordo com a infecção prévia da dengue.
3. Produtos farmacêuticos. Especial periculosidade porque não apresentam como característica intrínseca serem absolutamente seguros, mas apenas suficientemente seguros. Condição expressa no binômio benefício-risco. Fator devidamente considerado pela empresa farmacêutica ré que, como fabricante, cumpriu o dever de informação que lhe é exigível ao dar ciência à agência reguladora e à comunidade científica de que descobertos novos riscos em estudos e pesquisas complementares de longo prazo. 3.1. Como principal responsável pelo dever de informar, a indústria apelada atendeu à obrigação de noticiar à agência reguladora de vigilância sanitária os riscos que identificara em estudos de acompanhamento de longo prazo, os quais, ainda inconclusivos, não anularam a eficácia geral da vacina contra dengue nem lhe retiraram o necessário perfil de segurança, com o que continuou a apresentar mais benefícios que riscos.
4. Não logrou a autora fazer prova do que estava a seu exclusivo alcance, uma vez que nenhum elemento de convicção trouxe aos autos de modo a evidenciar que integra grupo de risco ou que passou a integrá-lo após tomar a vacina. Não demonstrou jamais ter tido contato com o vírus da dengue, embora por simples exame pudesse evidenciá-lo, nem que tenha para si agravado o risco de desenvolver quadro mais grave da doença da dengue após ter tomado a vacina Dengvaxia. 4.1. Hipótese em que, além disso, as circunstâncias desautorizam, em definitivo, o enquadramento da hipótese nos chamados danos presumidos (dano moral in re ipsa), uma vez que nada há, de plano, que permita minimamente evidenciar a efetiva ocorrência de proceder ilícito com resultados danosos presumidos pelo atingimento de valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação.
5. Recurso conhecido e desprovido.